Tribunal: TJDFT
Processo: 0733959-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ÚLTIMA BUSCA. LAPSO TEMPORAL. AUSENTE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, e a pesquisa de bens pelos sistemas informatizados do Judiciário serve para a satisfação dos créditos a serem executados, em atenção à cooperação judicial.
2. Observado o princípio da razoabilidade, não há limitação legal à reiteração de pesquisa de ativos financeiros. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. O transcurso do tempo de 01 ano, desde a realização da última diligência, para a pesquisa de
ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência.
Precedentes TJDFT.
4. Transcorridos pouco mais de 07 meses entre a última pesquisa, não há se falar em renovação da diligência.
5. Recurso conhecido e desprovido.